Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que a concessão de empréstimo sem a observância do dever de informação não provoca lesão a nenhum direito da personalidade do consumidor.

III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.